Tribunal: TJBA
Processo: 8049101-15.2024.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 8049101-15.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REU: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 1.681/2023, DO MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO MUNICIPAL. EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. HIPÓTESES GENÉRICAS E ABERTAS. INGRESSO EM CARGO PÚBLICO SEM CONCURSO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA COM MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face dos incisos III, IV, V, VI, VIII e do parágrafo único do art. 2º da Lei Municipal nº 1.681/2023, do Município de Euclides da Cunha, que regulamenta hipóteses de contratação temporária para atender à suposta necessidade temporária de excepcional interesse público. O autor sustenta que os dispositivos impugnados violam o art. 14 da Constituição do Estado da Bahia e os arts. 37, II e IX, da Constituição Federal, por permitirem a admissão de pessoal para funções de natureza permanente, sem prévia aprovação em concurso público. 2. A Constituição Federal (art. 37, II e IX) e a Constituição do Estado da Bahia (art. 14) estabelecem o concurso público como regra para ingresso em cargos públicos, admitindo exceções apenas em hipóteses estritamente delimitadas de necessidade temporária de excepcional interesse público. 3. A Lei Municipal nº 1.681/2023 viola o regime jurídico constitucional ao permitir contratações temporárias para hipóteses que envolvem vacâncias previsíveis, atividades ordinárias e funções contínuas, como nos incisos III (professor substituto por exoneração, aposentadoria etc.), IV (ausência de provimento por concurso), V (prejuízo administrativo genérico), VI (programas e projetos com ou sem convênios) e VIII (programas com financiamento tripartite ou bipartite). 4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 612 da Repercussão Geral (RE 658.026/MG), firmou a tese de que a contratação temporária somente é válida quando houver previsão legal específica, prazo determinado, necessidade temporária, interesse público excepcional e indispensabilidade da medida, sendo vedada para atividades permanentes do Estado. 5. A jurisprudência do STF rechaça, pois, normas que, sob o pretexto de regulamentar contratações temporárias, estabelecem cláusulas genéricas e permissivas que desvirtuam a regra do concurso público (exs.: ADI 7057/CE e ADI 6812/ES). 6. A norma municipal impugnada representa desvio da finalidade constitucional da contratação temporária e institui, de forma indevida, a precarização do ingresso no serviço público, em violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência. 7. Considerando a relevância dos serviços públicos afetados e os contratos atualmente em vigor, admite-se a modulação dos efeitos da decisão, com fundamento no art. 27 da Lei nº 9.868/1999, para que produza efeitos ex nunc, a partir de 12 meses da publicação do acórdão, preservando-se os contratos temporários formalizados e com objeto específico até o termo final do referido prazo. Ação julgada procedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8049101-15.2024.8.05.0000, em que figuram como autor MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como réu o MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA ACORDAM os magistrados integrantes do ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça em JULGAR PROCEDENTE a ação, nos termos do voto da relatora.